Tribunal: TJBA
Processo: 8001228-18.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO n.
8001228-18.2019.8.05.0057

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/ A.

Advogado(s):
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGADA: MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUSA

Advogado(s):
JOSEFA JORDÂNIA ALVES DE SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO JULGAMENTO PROFERIDO NO ERESP Nº 1.413.542 E DESCABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. JULGADO. APLICAÇÃO DO TEMA 929, DO STJ. ENFRETAMENTO. OMISSÃO QUANTO À NÃO INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS.
COMPENSAÇÃO DETERMINADA.
JULGADO. ENFRENTAMENTO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO QUANTO À INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DESDE CADA DESEMBOLSO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54, STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS. ENFRENTAMENTO. APLICAÇÃO SÚMULA 54, DO STJ. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS À NOVA REDAÇÃO DOS ARTS. 389 E 406, DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO.

APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

V
ISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n.
8001228-18.2019.8.05.0057
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.